Tribunal: TCU
Processo: 012.826/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Maria das Graças Vieira da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria das Graças Vieira, no cargo de Enfermeira na Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o e 4o, Regimento Interno do TCU, o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023 e no art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria das Graças Vieira, no cargo de Enfermeira na Fundação Universidade de Brasília, em virtude da concessão indevida de parcela referente ao Plano Verão (URP 26,05%) que já deveria ter sido absorvida por reajustes ou reestruturações de carreira subsequentes; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.2.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela impugnada nos autos do Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, adote, de imediato, as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. comunique à servidora aposentada do inteiro teor deste acórdão; 9.2.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência de seu teor; e 9.3. consignar que, embora esteja presente no ato submetido a este Tribunal, não mais consta na ficha financeira da inativa, desde janeiro de 2020, o pagamento irregular da rubrica Vencimento Básico Complementar (VBC) da Lei 11.091/2005; 9.4. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.